Tribunal: TJDFT
Processo: 0717469-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717469-80.2022.8.07.0000 RECORRENTE: EVERARDO RIBEIRO GUEIROS FILHO RECORRIDA: AUTOSTAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES PELO NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DO SEU CUMPRIMENTO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 499 do CPC2, a obrigação de fazer será convertida em perdas e danos se for impossível a tutela específica ou a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente. 2. No caso concreto, inexiste óbice à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, ante a impossibilidade de se cumprir a obrigação imposta na sentença, fato reconhecido pelas partes. 3. É necessário intimar pessoalmente a parte sucumbente para que cumpra a obrigação de fazer (ou não fazer), sobretudo porque aplicadas astreintes, nos termos do art. 815 do CPC e do Enunciado da Súmula 410 do STJ. 4. Embora a Súmula 410 tenha sido editada em 2009, tal entendimento continua no ordenamento jurídico em vigor, consoante recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, parágrafo único e incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 219, 502, 507, 508, 513, § 2o, inciso I, 526 e 537, § 4o, todos da Lei Adjetiva Civil, sustentando que o termo a quo para o cumprimento da obrigação de fazer é a data do trânsito em julgado da sentença que encerrou a fase de conhecimento, devendo ser afastada a aplicação do enunciado 410 da Súmula do STJ, o qual dispõe que: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, parágrafo único e incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque “não demonstrada a violação apontada aos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o órgão julgador manifestou-se expressamente sobre as teses apontadas como omissa nas razões recursais, em decisão suficientemente fundamentada, porém em sentido contrário ao pretendido pelo recorrente, o que não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação” (AgInt no AREsp n. 2.247.747/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 5/6/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 219, 502, 507, 508, 513, § 2o, inciso I, 526 e 537, § 4o, todos da Lei Adjetiva Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020